Tribunal: TJPA
Processo: 0803733-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803733-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLAVO DA SILVA QUADROS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º
0803733-37.2024.8.14.0000.

COMARCA:
ANANINDEUA
/PA
.

AGRAVANTE: BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ADVOGADO:
RICARDO VICTOR GAZZI SALUM – OAB/MG N. 89.935
.

AGRAVA
DO
:
OLAVO DA SILVA QUADROS JUNIOR.

ADVOGADO:
LUCIANA NEVES GLUCK PAUL – OAB/PA n. 11.870.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO TOTAL DE CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. CABIMENTO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. ART. 833, IV, CPC. BLOQUEIO TOTAL DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDICIONADA À NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PERIGO DA DEMORA. BLOQUEIO TOTAL DA APOSENTADORIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face de OLAVO DA SILVA QUADROS JUNIOR, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo para deferir tutela recursal de urgência, suspendendo decisão que determinou o bloqueio total da conta do recorrente no Banco do Estado do Pará onde recebe sua aposentadoria, em ação de execução de título extrajudicial. O banco agravante sustenta: (i) não cabimento do agravo de instrumento; (ii) possibilidade de penhora de valores via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina bloqueio de conta em processo de execução; (ii) saber se o bloqueio total de conta corrente onde o executado recebe aposentadoria viola a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC).

III. Razões de decidir

Da preliminar de não cabimento do agravo de instrumento:

3. A análise diz respeito à determinação do juízo que determinou o bloqueio total da conta corrente do recorrente onde recebe sua aposentadoria, em ação de execução de título extrajudicial.

4. Na esteira do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é plenamente cabível a protocolização do agravo de instrumento, por expressa previsão legal: "Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

5. O juízo determinou o bloqueio da conta e, quando o agravante requereu a liberação, o juízo postergou a análise para depois do contraditório, o que demonstra efetivo prejuízo ao agravante que busca a liberação da conta onde aufere sua aposentadoria.

6. Preliminar rejeitada.

Da impenhorabilidade de verbas salariais - art. 833, IV, CPC:

7. A probabilidade do direito reside no fato de que o art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ressalvado o §2º.

8. O §2º estabelece que a impenhorabilidade não se aplica à penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.

9. A impenhorabilidade de verbas salariais subsume-se ao princípio de que a execução deve processar-se da forma menos gravosa ao devedor, impossibilitando inviabilizar sua sobrevivência.

10. Inexiste nos autos prova de que a parte agravante aufere rendas superiores a 50 salários-mínimos mensais. Logo, não deve ser afastada a impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC.

Da relativização excepcional da impenhorabilidade:

11. A impenhorabilidade do salário não tem caráter absoluto, podendo, em casos excepcionais, ser relativizada. Conforme EREsp 1.874.222/DF, admite-se a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida e do valor recebido, condicionada a que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e família.

12. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto na subsistência digna.

13. Entretanto, o presente julgado não se aplica ao caso, tendo em vista que a decisão bloqueou TODA a conta na qual o recorrente recebe seus proventos de aposentadoria, devendo o juízo arbitrar percentual que entende devido, desde que não comprometa sua subsistência.

Dos requisitos da tutela de urgência:

14. Para concessão de tutela de urgência, necessário que estejam presentes cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

15. Em sede de cognição sumária, entende-se presentes ambos os requisitos. A probabilidade do direito reside na impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC). O perigo da demora reside no fato de o bloqueio ter recaído no valor total da aposentadoria do recorrente.

Do cumprimento da decisão pelo juízo de origem:

16. O juízo de origem deu pleno cumprimento ao decisum, tendo proferido decisão realizando o desbloqueio dos valores e anunciando que emitiria nova ordem de bloqueio respeitando o limite de 30% dos valores disponíveis nas contas, até a satisfação total do crédito, respeitando os julgados deste Tribunal e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

17. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Conforme art. 1.015, parágrafo único, CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 2. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), ressalvadas as importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais (§2º). 3. A impenhorabilidade de verbas salariais subsume-se ao princípio de que a execução deve processar-se da forma menos gravosa ao devedor, impossibilitando inviabilizar sua sobrevivência. 4. Inexistindo prova de que o executado aufere rendas superiores a 50 salários-mínimos mensais, não deve ser afastada a impenhorabilidade. 5. A impenhorabilidade do salário não tem caráter absoluto, podendo, excepcionalmente, ser relativizada, condicionada a que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e família. 6. A relativização é excepcional e só deve ocorrer quando inviabilizados outros meios executórios e avaliado concretamente o impacto na subsistência digna. 7. O bloqueio total da conta onde o executado recebe aposentadoria é inadmissível. Deve o juízo arbitrar percentual (até 30%) que não comprometa a subsistência. 8. Para tutela de urgência, necessários os requisitos do art. 300, CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, a probabilidade reside na impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC) e o perigo da demora no bloqueio total da aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300; 833, IV, §2º; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 570.192/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.06.2020; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2013.04225938-02, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.11.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
.

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º
0803733-37.2024.8.14.0000.

COMARCA:
ANANINDEUA
/PA
.

AGRAVANTE:
BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ADVOGADO:

RICARDO VICTOR GAZZI SALUM – OAB/MG N. 89.935
.

AGRAVA
DO
:

OLAVO DA SILVA QUADROS JUNIOR.

ADVOGADO:

LUCIANA NEVES GLUCK PAUL – OAB/PA n. 11.870.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EXPRESSO PEDIDO LIMINAR
interposto
perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta em desfavor de
OLAVO DA SILVA QUADROS JUNIOR
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
ao presente recurso, para deferir o pedido de tutela recursal de urgência, suspendendo os efeitos da decisão vergastada que determinou o bloqueio total da conta do recorrente no Banco do Estado do Pará.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta o não cabimento do recurso de agravo de instrumento e a possibilidade de penhora de valores via sistema SISBAJUD.

Contrarrazões
às
fls. ID n. 20007998 – Pág. 1-7
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO TOTAL DE CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. CABIMENTO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. ART. 833, IV, CPC. BLOQUEIO TOTAL DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDICIONADA À NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PERIGO DA DEMORA. BLOQUEIO TOTAL DA APOSENTADORIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face de OLAVO DA SILVA QUADROS JUNIOR, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo para deferir tutela recursal de urgência, suspendendo decisão que determinou o bloqueio total da conta do recorrente no Banco do Estado do Pará onde recebe sua aposentadoria, em ação de execução de título extrajudicial. O banco agravante sustenta: (i) não cabimento do agravo de instrumento; (ii) possibilidade de penhora de valores via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina bloqueio de conta em processo de execução; (ii) saber se o bloqueio total de conta corrente onde o executado recebe aposentadoria viola a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC).

III. Razões de decidir

Da preliminar de não cabimento do agravo de instrumento:

3.

A análise diz respeito à determinação do juízo que determinou o bloqueio total da conta corrente do recorrente onde recebe sua aposentadoria, em ação de execução de título extrajudicial.

4.

Na esteira do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é plenamente cabível a protocolização do agravo de instrumento, por expressa previsão legal: "Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

5.

O juízo determinou o bloqueio da conta e, quando o agravante requereu a liberação, o juízo postergou a análise para depois do contraditório, o que demonstra efetivo prejuízo ao agravante que busca a liberação da conta onde aufere sua aposentadoria.

6.

Preliminar rejeitada.

Da impenhorabilidade de verbas salariais - art. 833, IV, CPC:

7.

A probabilidade do direito reside no fato de que o art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ressalvado o §2º.

8.

O §2º estabelece que a impenhorabilidade não se aplica à penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.

9.

A impenhorabilidade de verbas salariais subsume-se ao princípio de que a execução deve processar-se da forma menos gravosa ao devedor, impossibilitando inviabilizar sua sobrevivência.

10.

Inexiste nos autos prova de que a parte agravante aufere rendas superiores a 50 salários-mínimos mensais. Logo, não deve ser afastada a impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC.

Da relativização excepcional da impenhorabilidade:

11.

A impenhorabilidade do salário não tem caráter absoluto, podendo, em casos excepcionais, ser relativizada. Conforme EREsp 1.874.222/DF, admite-se a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida e do valor recebido, condicionada a que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e família.

12.

Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto na subsistência digna.

13.

Entretanto, o presente julgado não se aplica ao caso, tendo em vista que a decisão bloqueou TODA a conta na qual o recorrente recebe seus proventos de aposentadoria, devendo o juízo arbitrar percentual que entende devido, desde que não comprometa sua subsistência.

Dos requisitos da tutela de urgência:

14.

Para concessão de tutela de urgência, necessário que estejam presentes cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

15.

Em sede de cognição sumária, entende-se presentes ambos os requisitos. A probabilidade do direito reside na impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC). O perigo da demora reside no fato de o bloqueio ter recaído no valor total da aposentadoria do recorrente.

Do cumprimento da decisão pelo juízo de origem:

16.

O juízo de origem deu pleno cumprimento ao decisum, tendo proferido decisão realizando o desbloqueio dos valores e anunciando que emitiria nova ordem de bloqueio respeitando o limite de 30% dos valores disponíveis nas contas, até a satisfação total do crédito, respeitando os julgados deste Tribunal e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

17.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Conforme art. 1.015, parágrafo único, CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 2. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), ressalvadas as importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais (§2º). 3. A impenhorabilidade de verbas salariais subsume-se ao princípio de que a execução deve processar-se da forma menos gravosa ao devedor, impossibilitando inviabilizar sua sobrevivência. 4. Inexistindo prova de que o executado aufere rendas superiores a 50 salários-mínimos mensais, não deve ser afastada a impenhorabilidade. 5. A impenhorabilidade do salário não tem caráter absoluto, podendo, excepcionalmente, ser relativizada, condicionada a que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e família. 6. A relativização é excepcional e só deve ocorrer quando inviabilizados outros meios executórios e avaliado concretamente o impacto na subsistência digna. 7. O bloqueio total da conta onde o executado recebe aposentadoria é inadmissível. Deve o juízo arbitrar percentual (até 30%) que não comprometa a subsistência. 8. Para tutela de urgência, necessários os requisitos do art. 300, CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, a probabilidade reside na impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC) e o perigo da demora no bloqueio total da aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300; 833, IV, §2º; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 570.192/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.06.2020; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 2013.04225938-02, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14.11.2013.

Pois bem, inicialmente destaco que a análise ora realizada diz respeito a determinação do juízo
a quo
que determinou o bloqueio
TOTAL
da conta corrente do recorrente em que o mesmo recebe sua aposentadoria.

Por se tratar de uma
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
na qual o juízo
a quo
determinou o bloqueio total da conta corrente do recorrido, destaco que na esteira do art. 1.015, parágrafo único do CPC, é plenamente cabível a protocolização do recurso de agravo de instrumento, por expressa previsão legal.

No tocante a conta corrente bloqueada do Banpará destaco a existência de uma inconsistência no próprio contracheque do recorrente, conforme passo a expor a seguir:

Destaco que a determinação do bloqueio dos valores ocorreu em
26/02/2024 (fls. ID Num. 18490138 – Pág. 58)
, tendo como relação de contas e aplicações financeiras atingidas o Banco do Estado do Pará.

E ao analisar o contracheque do recorrente, constato que o mesmo recebe sua aposentadoria no referido Banco. Entretanto, no mês de
12/2023
consta a Conta n. 2087170
(fls. ID Num. 184490135 – Pag. 2)
e nos meses
1/2024
e
2/2024
consta a Conta n. 0028296648
(fls. ID Num. 18490135 – Pág. 4 e 6)
.

Destra forma, tendo o bloqueio ocorrido nas contas do Banco do Estado do Pará S.A., destaco que a extensão do referido
decisum
irá abranger as contas no qual o recorrente recebe sua aposentadoria, evitando-se que a modificação de sua conta acabe por inviabilizar a determinação exarada pelo juízo
ad quem
.

Desta forma, passo a análise do mérito recursal, iniciando pela preliminar trazida aos autos pelo recorrido, de não conhecimento do presente recurso, por entender que a presente decisão não é agravável.

Pois bem, quanto a este tópico, conforme já destacado anteriormente, destaco que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC aduz que “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário
”, motivo pelo qual torna-se plenamente cabível o ingresso do recurso supramencionado, tendo em vista que se trata de uma ação de execução.

Aliado a este fato destaco que o juízo de piso determinou o bloqueio da conta do recorrente, e no momento em que o mesmo requereu a liberação da conta do Banco do Estado do Pará S.A., o juízo postergou a análise do referido pedido para o momento depois do contraditório, o que, por si só, já demonstra um efetivo prejuízo ao agravante, que busca a liberação da conta onde aufere sua aposentadoria.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar apresentada.

E quanto aos requisitos da tutela de urgência, necessário se faz que estejam presentes cumulativamente os requisitos previstos no art. 300, do CPC, ou seja, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso dos autos,
em sede de cognição sumária
, entendo presentes ambos os requisitos, conforme passo a expor.

A
probabilidade do direito
reside no fato de que o art. 833, inciso IV do CPC aduz que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Já o §2º aduz que “
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3º
”.

A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no aludido dispositivo legal subsume-se ao princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio de que a execução deve processar-se da forma menos gravosa ao devedor, impossibilitando a viabilidade de sua sobrevivência, motivos pelos quais, a princípio, não deve ser flexibilizada.

De ressaltar, que a modulação da impenhorabilidade das verbas salariais deve ser considerada, tão somente, quanto a recebimentos mensais vultosos que, por si só, de maneira presumida, permite se inferir pela suficiência da verba remanescente para acobertar as despesas que garantam a dignidade da pessoa, o que não ocorre na espécie.

No caso em apreço, tem-se que a pretensão da parte agravante deve ser acolhida, pois inexiste nos autos prova de que ela aufere rendas superiores a 50 salários-mínimos mensais. Logo, não deve ser afastada a impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC.

Ressalto que a determinação realizada pelo juízo
a quo
às
fls. ID Num. 18490138 – Pág. 57,
determinou a ordem de bloqueio eletrônico no valor de R$ 80.368,70 (oitenta mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), conforme descrito na inicial. Entretanto, no próprio recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores
(fls. ID Num. 18490138 – Pág. 58)
,
consta a impossibilidade de bloqueio de conta salário
.

Ressalto que este magistrado é sabedor da jurisprudência atual do STJ, que interpretando a regra do art. 833 do CPC, já enuncia que a impenhorabilidade do salário não tem caráter absoluto, podendo, em casos excepcionais ser relativizada (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 AgInt no AgRg no AREsp 570.192/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020).

A propósito, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, a Corte Especial do STJ concluiu que “
admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, ressaltando, ademais, que essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
.”

Entretanto, destaco que o presente julgado não se aplica ao caso em comento, tendo em vista que a decisão do magistrado bloqueou
TODA
a conta na qual o recorrente recebe seus proventos de aposentadoria, devendo o juízo
a quo
arbitrar percentual que entende devido, desde que não comprometa a sua subsistência
.

Por outro lado, há
URGÊNCIA NO PEDIDO (PERIGO DA DEMORA)
, tendo em vista o bloqueio da conta recaiu no valor total da aposentadoria do recorrente.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

Aliado a este fato, destaco que o juízo da base deu pleno cumprimento ao referido
decisum
, tendo proferido a seguinte decisão: “
Considerando que tive o cuidado de realizar o contraditório previamente, tendo já a manifestação da parte exequente e da parte exequüida, e no estrito cumprimento da ordem exarada no agravo de instrumento, neste ato realizo o desbloqueio dos valores, e anuncio que, tão logo a ordem seja realizada no sistema, emitirei nova ordem de bloqueio, desta feita respeitando o limite de trinta por cento dos valores disponíveis nas contas em nome do exeqüído, até que se tenha a satisfação total do crédito
”

(fls. ID Num. 112133528)
, respeitando, portanto os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. STJ.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do TJPA e do C. STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para deferir o pedido de tutela recursal de urgência, suspendendo os efeitos da decisão vergastada que havia determinado o bloqueio total da conta do recorrente no Banco do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026..

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026